Tribunal: TJBA
Processo: 8031166-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031166-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de contradição com precedentes. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame

Recurso de embargos de declaração interposto por Paulo Ernesto Pessanha da Silva contra o acórdão que negou provimento a agravo de instrumento relativo a execução fiscal ajuizada pelo Município de Itabela. O embargante alega que o acórdão diverge de outros precedentes desta corte em casos análogos, especificamente sobre a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por falta de certeza, liquidez e exigibilidade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao não declarar a nulidade da CDA por carência de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme alegado pelo embargante.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão intrínseca ao acórdão, inexistindo fundamentos para alteração da decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
4.
A jurisprudência majoritária desta Corte em casos símiles, envolvendo as mesmas partes, tem sido pela validade da CDA, uma vez que esta preenche os requisitos legais, tendo em vista que contém a discriminação do débito, atualização monetária, multa e juros de mora, além de referências normativas de cálculo, não havendo, portanto, nulidade.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
: "1. A oposição de embargos de declaração exige a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material intrínsecos ao julgado. 2. O desacordo do embargante com o mérito da decisão não é fundamento idôneo para embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.138.202/ES, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.04.2013; STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, j. 30.04.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031166-59.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA e como embargada MUNICIPIO DE ITABELA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200